Tribunal: TJSP
Processo: 1008097-08.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. MANIFESTA FALTA DE CONGRUÊNCIA COM O QUE SE DECIDIU. RECURSO INDEPENDENTE INADMISSÍVEL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 991, III DO CPC. - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.